Tribunal: TJDFT
Processo: 0004668-55.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004668-55.2018.8.07.0020 RECORRENTE: JEIFRAN GREGORIO MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. PRELIMINARES DE NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. PARCIALIDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. ART. 479, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO. REJEITADAS. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ELEIÇÃO DE UMA DAS VERSÕES. JULGAMENTO MANTIDO. PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP) e não nas razões do recurso (Súmula n. 713/STF). 2. Eventuais nulidades do julgamento devem ser arguidas na Sessão Plenária, logo após ocorrerem, sob pena de preclusão, o que foi não observado pela Defesa. 2. 1. O Juiz-Presidente, ao interrogar o réu, assegurou-lhe o direito constitucional de se manter calado e formulou as necessárias perguntas para extrair sua versão para os fatos denunciados, não se extraindo do ato qualquer parcialidade do julgador. 2. 2. As elucidações promovidas pelo Julgador, durante a inquirição da vítima, objetivaram o esclarecimento de questão levantada pela própria Defesa. Não demonstrada predileção do Juiz pela tese acusatória. 2. 3. A exibição na sessão de julgamento de slides elaborados unilateralmente pela Defesa necessita de prévia juntada aos autos, na forma do ar. 479, parágrafo único do Código de Processo Penal, primando pelo contraditório e o devido processo legal. 2. 4. A Defesa presenciou a conferência das cédulas de votação dos jurados, em procedimento que observou os ditames legais, nada suscitando ou impugnando oportunamente. 2. 5. Preliminares rejeitadas. 3. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do CPP), confirmou a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu. Nestes moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inciso I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inciso III, alínea b, do CPP). 4. Se o Conselho de Sentença, movido por íntima convicção e com base em sólido acervo probatório, elegeu uma das teses constantes dos autos, não há se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea d, do CPP). 5. Correta a fração mínima de 1/3 (um terço) relativa à tentativa, firmada pela aproximação ao momento consumativo do crime e a gravidade das lesões experimentadas pela vítima, exposta ao risco de morte. 6. A quantidade da sanção e a ampla favorabilidade das circunstâncias judiciais, em especial a ausência de antecedente penal e da agravante da reincidência, torna o réu merecedor do regime prisional inicial semiaberto (art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal). 7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido. Regime abrandado para inicial semiaberto. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 593, inciso III, §3o, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença seria arbitrária e absolutamente contrária às provas dos autos, em especial porque o laudo pericial que concluiu que o veículo envolvido no delito apresentava avarias recentes de colisões com corpos rígidos e não corpos flácidos como o corpo humano. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJPA. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVII, XXXVIII, LIV e LV, da Constituição Federal, sob o argumento de afronta ao princípio da imparcialidade, pois, no interrogatório, o magistrado mostrou-se parcial ao fazer perguntas e afirmações que evidenciaram a preferência do Juiz Presidente pela tese acusatória, o que induziu os jurados em sua decisão. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à apontada contrariedade ao artigo 593, inciso III, §3o, do CPP, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “duas versões para os fatos denunciados emergem com facilidade dos autos, uma pendendo para a Acusação e outra para a Defesa, tendo os jurados eleito a que, segundo eles, constitucionalmente soberanos para julgar crimes dolosos contra a vida, melhor se harmonizaria às provas que lhe foram apresentadas. A materialidade dos crimes pronunciados e a autoria atribuída ao apelante encontram-se devidamente evidenciadas no caderno probatório. (...) Então, dentre as duas versões apresentadas nos autos, o Corpo de Jurados elegeu a que, conforme o entendimento deles, melhor se amoldaria a verdade dos fatos, no sentido de que o apelante foi o autor da tentativa de homicídio qualificado e do delito conexo. Não há, por consequência, que se falar em julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, como é necessário para sua anulação” (ID 35373430). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). A propósito, confira-se: RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL PENAL. NORMA CONSTITUCIONAL DE CABIMENTO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. CONSTATAÇÃO INEQUÍVOCA APENAS PARCIAL DA HIPÓTESE DE CABIMENTO. EARESP N. 1.672.966/MG. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. OFENSA AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PONTOS OMITIDOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. SÚMULA N. 284 DO STF. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. TESE DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ANÁLISE. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 1.672.966/MG, firmou posição de que "[a] falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento." (julgado em 20/04/2022, Rel. Ministra LAURITA VAZ). 2. No caso concreto, nenhum dos recursos especiais indicou a norma constitucional em que se fundou a sua interposição. E, tão-somente no tocante às alegações de omissão no acórdão recorrido, em relação à qual se suscitou a violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, e de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, trazida sob a tese de ofensa ao art. 593, inciso III, alínea d, e § 3.o, do mesmo Estatuto, é possível se inferir, de forma inequívoca, a hipótese de cabimento em que estão fundamentados os apelos nobres. 3. No tocante às demais teses, as razões dos recursos especiais discorrem dos temas como se se cuidasse de recurso dirigido às instâncias ordinárias, ou "à moda de apelação", com menção a diversas normas, algumas inclusive constitucionais ou infralegais, mas sem alegar e demonstrar a violação ou negativa de vigência a lei federal ou tratado, ou dissenso interpretativo acerca de lei federal. Tal contexto caracteriza a deficiência na delimitação da controvérsia e inviabiliza a aferição, de forma inequívoca, da hipótese de cabimento em que estaria fundada a insurgência especial, impossibilitando o conhecimento de tais capítulos recursais, pela aplicação da Súmula n. 284 do Pretório Excelso. 4. Os recursos especiais não indicaram quais os pontos teriam sido omitidos pelo Tribunal de origem, mas se limitaram a sustentar, genericamente, que haveria ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, pela falta de apreciação dos temas suscitados nos embargos de declaração. Nesse contexto, resta evidenciada a falta de delimitação da controvérsia quanto a esse capítulo recursal. Incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Para rever a conclusão da instância pretérita, que entendeu haver suporte probatório para a condenação, e analisar a tese defensiva de ocorrência de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, descabido em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recursos especiais não conhecidos. (REsp 1.896.403/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 31/5/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Tampouco reúne condições de transitar o apelo extremo no tocante ao suposto malferimento ao artigo 5o, incisos XXXVII, XXXVIII, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como, a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. (ARE 1341040 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 7/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A025